Tribunal: STF
Processo: HC 251799
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao writ, por não antever ilegalidade na decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.



    O embargante alega omissão na decisão, pois “deveria ter demonstrado que a Segunda Turma tolera a manutenção da prisão preventiva, embora fixado o regime inicialmente semiaberto para o resgate da pena”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP. 



    Na espécie, embora o embargante afirme que a decisão é contrária a precedentes em que, superada a aplicação da súmula 691, a ordem foi concedida para revogar a prisão preventiva, entendo que o caso dos autos não se amolda à situação fática e jurídica dos julgados indicados, na medida em que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade foi motivado por sua periculosidade (eDOC 2, p. 245).



    Desse modo, conforme assentei, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal a justificar a superação do entendimento sumulado.



    Efetivamente, o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do novo título prisional, proferido pelo juiz da execução, que deferiu a progressão para o regime semiaberto, deve ser, primeiramente, analisado pelas instâncias ordinárias, sob pena de caracterizar supressão de instância.



    Ante o exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente